Tribunal: TJSP
Processo: 2015596-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Despesas condominiais – Ação de cobrança – Acordo homologado e inadimplido – Cumprimento de sentença – Inclusão das verbas vencidas e não pagas – Cabimento – Cobrança de despesa com certidão de matrícula imobiliária – Inadmissibilidade – Multas por infração às regras condominiais – Impossibilidade de inclusão no débito exequendo – Ação que tem por objeto a cobrança das despesas, verbas

Ementa:
Despesas condominiais – Ação de cobrança – Acordo homologado e inadimplido – Cumprimento de sentença – Inclusão das verbas vencidas e não pagas – Cabimento – Cobrança de despesa com certidão de matrícula imobiliária – Inadmissibilidade – Multas por infração às regras condominiais – Impossibilidade de inclusão no débito exequendo – Ação que tem por objeto a cobrança das despesas, verbas de natureza diversa – Agravo de instrumento provido para o fim indicado.